Tribunal: TJMT
Processo: 0019656-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019656-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.497.961-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIA GOMES JOANUCCI - CPF: 393.584.701-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019656-27.2018.8.11.0002

APELANTE: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – RELATOS COESOS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA RES FURTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses em que o acusado é flagrado na posse da
res furtiva
, instantes após a subtração da coisa, opera-se uma forte presunção de autoria delitiva, exigindo-se da defesa, em virtude da inversão do ônus probatório, a apresentação de prova plausível acerca da licitude da posse exercida.

A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Jurisprudência em Teses no 47 – Superior Tribunal de Justiça).

O princípio da insignificância é um preceito cuja aplicabilidade depende do preenchimento de quatro condições essenciais: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

A reiteração delitiva constitui verdadeiro e intransponível óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância.

A reincidência do acusado é circunstância que afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019656-27.2018.8.11.0002

APELANTE: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal (cf. Id. n.o 149586786 – pág. 57-62).

Em apertada síntese, sustenta a defesa que a materialidade e autoria delitiva não restaram suficientemente demonstradas nos autos, razão pela qual pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da suposta incidência do princípio da insignificância.

Por fim, reivindica o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena – do semiaberto para o aberto -, nos termos do art. 44 do Código Penal, não obstante a condição de reincidente do acusado
(cf. Id. n.o 149586786 – pág. 71-81)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 149583101).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 151652194).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019656-27.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou DANIEL SOARES DE OLIVEIRA como incurso nas disposições do art. 155, § 4o, II, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos
(
cf. Id. n.o 149586785 – pág. 01-03
)
:

“[...] Extrai-se do presente Caderno Informativo que, no dia 30 de outubro de 2018, por volta das 16:30h, em residência particular, situada na Rua Dom João VI, n.o 896, Bairro Imperador, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado DANIEL SOARES DE OLIVEIRA subtraiu, para si ou para outrem, com abuso de confiança, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel, modelo Pixi, cores prata e branco, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação de f. 35, pertencente à vítima Antônia Gomes Joanucci, qualificada a fl. 10/11.

Primeiramente, insta consignar que o denunciado DANIEL SOARES DE OLIVEIRA trabalhava como entregador em um Supermercado, nas proximidades da residência da vítima Antônia Gomes Joanucci, qual diante da confiança que o indigitado passava, o contratou para realizar serviço de limpeza do terreno do imóvel.

É dos autos que na data e horário alhures mencionados, o increpado DANIEL SOARES DE OLIVEIRA compareceu até a residência da vítima, para que esta entregasse 01 (um) perfume como forma de pagamento pelo serviço efetuado.

Nesta oportunidade, enquanto a vítima se ocupou mostrando outros perfumes para o denunciado, este aproveitou a distração para apossar-se do aparelho celular da vítima, que estava sobre a mesa de centro da sala.

Após isto, DANIEL SOARES DE OLIVEIRA apressou-se em sair da residência, e quando a vítima retornou, notou a ausência do telefone.

Exsurge ainda que cerca de 01 (uma) hora após os fatos, uma equipe policial realizava rondas pelo Bairro Pirineu, quando depararam-se com um indivíduo, posteriormente identificado como o denunciado DANIEL SOARES DE OLIVEIRA, pilotando uma motocicleta Honda CG 160 FAN, cor vermelha, sem placas de identificação.

Diante disso, a guarnição efetuou a abordagem e, durante busca pessoal, encontraram com o indigitado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Alcatel, modelo Pixi, cores prata e branco, subtraído da vítima.

Em entrevista informal, DANIEL confessou que havia furtado o aparelho celular, ao que, os Policiais Militares deslocaram-se até a residência da vítima, constatando a veracidade dos fatos.

Nessas circunstâncias, ante o estado de flagrante delito, fora dada voz de prisão ao denunciado DANIEL SOARES DE OLIVEIRA, sendo ele conduzido à Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado CONFESSA a prática delitiva (fl. 16/18).

A res furtiva fora apreendida (f. 13), avaliada (f. 35) e restituída (f. 12).

Insta consignar que, o denunciado DANIZEL SOARES DE OLIVEIRA possui outros registros criminais, inclusive, é reincidente, conforme consulta ao site TJ/MT (anexo). [...]”

Em depoimento prestado à autoridade policial, JEFFERSON FRAGA DA SILVA, policial militar, disse
(
cf. Id. n.o 149586785 – pág. 10/11
)
:

“[...] QUE, nesta data, por volta das 17h30, a equipe de apoio 03, durante patrulhamento pelo bairro Pirineu, avistaram um cidadão pilotando uma motocicleta Honda CG 160 fan, cor vermelha, sem placa de identificação; QUE, diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem policial e, durante as buscas, localizaram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, preto, em poder do suspeito, identificado como Daniel Soares de Oliveira; QUE localizaram também um aparelho celular, marca Alcatel e, quando indagado, o suspeito não soube informar a procedência do aparelho; QUE o suspeito foi checado via CIOSP web e constou várias passagens criminais; QUE foi checado ainda a motocicleta que, em razão de estar sem placas, a checagem foi feita através da numeração do chassi; QUE foi verificado que a motocicleta está registrada no nome do suspeito e sua placa é QCM-8882, sendo que o CRV e CRLV da motocicleta encontram-se em poder do suspeito; QUE, após a abordagem inicial, o suspeito relatou que havia feito um serviço de jardinagem, informando o local da residência; QUE deslocaram até o local informado pelo mesmo, ou seja, rua Dom João VI, n.o 896, Jardim Imperador, nesta, onde confirmaram com a vítima Antônia Gomes Joanucci, que o aparelho celular Alcatel é dela e que foi produto de furto; QUE diante dos fatos encaminharam as partes até a central de flagrantes para providências; QUE o conduzido está com a clavícula esquerda fraturada, segundo o mesmo, em razão de queda de motocicleta em data anterior; QUE a motocicleta do suspeito foi deixado pela equipe policial militar em frente à central de flagrantes, devido ao fato de não ser recebida pela equipe da PJC, devido a uma portaria interna e também ao fato de não estar sendo realizada apreensão de veículos como medida administrativa, pois o DETRAN também não está recebendo veículos. [...]”

A autoridade policial também ouviu ALYSSON PIERRO ALMEIDA MARTIM, outro policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, que disse
(
cf. Id. n.o 149586785 – pág. 12/13
)
:

“[...] QUE compunha a guarnição do policial militar Jefferson Fraga da Silva quando, nesta data, por volta das 17h30, a equipe de apoio 03, durante patrulhamento pelo bairro Pirineu, avistaram um cidadão pilotando uma motocicleta Honda CG 160 fan, cor vermelha, sem placa de identificação; QUE, diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem policial e, durante as buscas, localizaram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, preto, em poder do suspeito, identificado como Daniel Soares de Oliveira; QUE localizaram também um aparelho celular, marca Alcatel e, quando indagado, o suspeito não soube informar a procedência do aparelho; QUE o suspeito foi checado via CIOSP web e constou várias passagens criminais; QUE foi checado ainda a motocicleta que, em razão de estar sem placas, a checagem foi feita através da numeração do chassi; QUE foi verificado que a motocicleta está registrada no nome do suspeito e sua placa é QCM-8882, sendo que o CRV e CRLV da motocicleta encontram-se em poder do suspeito; QUE, após a abordagem inicial, o suspeito relatou que havia feito um serviço de jardinagem, informando o local da residência; QUE deslocaram até o local informado pelo mesmo, ou seja, rua Dom João VI, n.o 896, Jardim Imperador, nesta, onde confirmaram com a vítima Antônia Gomes Joanucci, que o aparelho celular Alcatel é dela e que foi produto de furto; QUE, diante dos fatos, encaminharam as partes até a central de flagrantes para providências; QUE o conduzido está com a clavícula esquerda fraturada, segundo o mesmo, em razão de queda de motocicleta em data anterior; QUE a motocicleta do suspeito foi deixado pela equipe policial militar em frente à central de flagrantes devido ao fato de não ser recebida pela equipe da PJC, devido a uma portaria interna e também ao fato de não estar sendo realizada apreensão de veículos como medida administrativa, pois o DETRAN também não está recebendo veículos. [...]”

Quando auscultada na fase de inquérito policial, a vítima, ANTÔNIA GOMES JOANUCCI, informou que
(
cf. Id. n.o 149586785 – pág. 14/15
)
:

“[...] Conhece o indivíduo Daniel Soares de Oliveira, sendo que o mesmo fez um serviço de limpeza de terrenos na casa da declarante; QUE Daniel trabalhava como entregador de um mercado Serve Mais, próximo a sua casa; QUE, por este último serviço feito por Daniel, ficou acertado que a declarante o pagaria com um perfume da marca Jequiti, que a declarante vende; QUE Daniel foi até a casa da declarante por volta das 16h30, desta data, pegar o perfume a que tinha direito e acabou comprando mais um perfume, para dar de presente; QUE nesse instante o aparelho celular da declarante estava em cima da mesa da sala do meio; QUE, durante o período em que estava na casa, se distraiu abrindo caixas de perfumes, pois Daniel demonstrava pressa; QUE logo o mesmo foi embora e quando retornou para dentro da casa, a declarante deu por falta de seu celular, um aparelho marca Alcatel; QUE a declarante imediatamente desconfiou de Daniel, pois só ele tinha ido até a sua casa nesta tarde; QUE logo recebeu uma ligação de sua neta perguntando de seu aparelho celular e informando que policiais militares haviam detido um indivíduo com seu aparelho e que os mesmos iriam até a sua casa e que era para aguardar na porta; QUE os policiais foram até o local, com o suspeito Daniel Soares de Oliveira detido e com o seu aparelho celular em mãos. [...]”

Interrogado pela autoridade policial, o réu, DANIEL SOARES DE OLIVEIRA, confessou a autoria do furto. Vejamos trecho do seu relato
(
cf. Id. n.o 149586785 – pág. 20-22
)
:

“[...] QUE demonstra-se arrependido pelo ocorrido, afirmando que nesta data, por volta das 16h00, foi até a casa da vítima Antônia receber um perfume da Jequiti, como forma de pagamento por um serviço de jardinagem, cujo valor não estava conseguindo receber da vítima, que alegava dificuldade financeira; QUE, no momento que estava na casa da vítima, ganhou um perfume, como forma de pagamento e comprou um outro perfume para dar de presente, momento em que viu o aparelho celular dela em cima de um rack na sala e, em um momento de descuido da vítima, pegou o aparelho e ficou com ele junto a um frasco de perfume, tendo levado o aparelho em seguida; QUE, quando estava trafegando na rua com sua motocicleta, foi abordado por policiais militares, que o detiveram e após apurar a origem do celular, o conduziram até a casa da vítima e em seguida até à delegacia. [...]”

Na fase instrutória, devido à impossibilidade de comparecimento da vítima em Juízo, foram realizadas apenas as oitivas dos policiais militares e o interrogatório do acusado.

Na oportunidade, ALYSSON PIERRO ALMEIDA MARTIM testemunhou o seguinte:

“[...]

Ministério Público:
O senhor se recorda dos fatos?

Alysson:
Recordo.

Ministério Público:
O senhor pode narrar para a gente, de forma contínua, o que o senhor se lembra?

Alysson:
Eu lembro que no dia a gente estava em patrulhamento, quando avistamos uma motocicleta com um indivíduo pilotando ela sem placa. Aí a gente realizou a abordagem e a busca e encontramos com ele um simulacro.

Ministério Público:
Simulacro de arma de fogo?

Alysson:
Isso! Um celular, que estava desligado, e mais alguns produtos, Natura, eu não lembro, uns produtos assim. Posteriormente, perguntamos para ele a respeito do celular e dos produtos, e os produtos ele falou que teria ganhado, comprado, e o celular ele não soube informar. Logo depois ele falou que teria pegado em uma residência que ele prestava serviço de jardinagem. Aí deslocamos até o local.

Ministério Público:
Foram até a residência que ele prestava serviço?

Alysson:
Isso. Fizemos contato com a dona Antônia, e realmente tinha lá na frente o jardim dela, e ela falou que ainda nem tinha dado falta do celular, por que ela tem problema de vista, não enxergava, falou que tinha perdido dentro de casa.

Ministério Público:
Certo. Em algum momento ela disse para a guarnição que teria entregado o celular para ele, fornecido o celular para ele?

Alysson:
Não.

Ministério Público:
Que já tinha fornecido anteriormente? Como ele trabalhava lá há muito tempo, se era franqueado para ele ter acesso ao celular, alguma coisa nesse sentido?

Alysson:
Não, ela realmente falou que ele fazia serviço lá direto, constante.

Ministério Público:
Certo. Ela demonstrou surpresa, então, com o negócio do celular?

Alysson:
Surpresa!

Ministério Público:
Como ela era? Idosa?

Alysson:
Era idosa, já.

Ministério Público:
Ela morava sozinha, deu para olhar na residência?

Alysson:
No dia ela estava sozinha.

Ministério Público:
Certo. Ela aparentava ter alguma doença mental, alguma coisa nesse sentido?

Alysson:
Não me recordo.

Ministério Público:
Certo. E a postura dele, como foi? Ele confessou a prática do crime?

Alysson:
Confessou!

Ministério Público:
Ele deu alguma justificativa?

Alysson:
Não!

Ministério Público:
Certo. Ele resistiu à prisão?

Alysson:
Não.

Ministério Público:
Ele estava com alguma lesão corporal?

Alysson:
Ele estava reclamando do braço, parece que tinha quebrado em uma queda de moto.

Ministério Público:
Certo. Não tem nada a ver com a ocorrência?

Alysson:
Não, não tem nada a ver.

Ministério Público:
Não foi uso de força da guarnição, nada nesse sentido?

Alysson:
Não, foi bem tranquilo.

Ministério Público:
Em nenhum momento vocês ameaçaram ele, a integridade física dele, se ele não confessasse?

Alysson:
Não, não houve!

Ministério Público:
O senhor já havia atendido alguma ocorrência envolvendo a pessoa dele, anteriormente?

Alysson:
Não, primeira vez.

[...]”

Quando auscultado em juízo, JEFFERSON FRAGA DA SILVA relatou:

“[...]

Ministério Público:
O senhor se recorda dos fatos?

Jefferson:
Sim, senhor.

Ministério Público:
Pode narrar para a gente, de forma contínua, o que o senhor se lembra, por gentileza?

Jefferson:
Eu lembro que a gente estava patrulhando e visualizamos ele em atitude suspeita, em uma motocicleta, e realizamos a abordagem. Aí fizemos a abordagem, começamos a entrevistar, fazer a checagem, aí, eu acho que na mochila dele, localizaram um aparelho celular e um simulacro de arma de fogo, que parecia ser arma de fogo. Aí começamos a entrevista sobre a procedência do material, por que ele estava usando, e ele começou a entrar em contradição, e também com relação ao aparelho celular, que ele não sabia os contatos, não sabia nada. Posteriormente, durante a entrevista, foi verificado que ele estava prestando serviço em uma residência, de jardinagem, e a gente foi na casa, e a senhora constatou que o aparelho era de propriedade dela. Ela ainda nem tinha dado falta do aparelho.

Ministério Público:
E ela reconheceu então o aparelho como produto de roubo, como sendo dela, de propriedade dela?

Jefferson:
Sim, senhor.

Ministério Público:
A motocicleta era de propriedade dele, ou era objeto de furto?

Jefferson:
Eu não me recordo sobre a motocicleta, eu lembro que ela estava irregular, uma situação sobre placa, alguma coisa assim, eu não me lembro.

Ministério Público:
Certo. O senhor já havia atendido alguma outra ocorrência envolvendo o réu?

Jefferson:
Que eu me lembre, não!

Ministério Público:
Ele foi preso em flagrante?

Jefferson:
Flagrante de furto, eu acho.

Ministério Público:
Ele resistiu à prisão?

Jefferson:
Eu não me recordo. A abordagem, a princípio, não. Depois eu não me recordo.

Ministério Público:
Parece que ele estava com uma fratura no corpo. O senhor se recorda?

Jefferson:
Proveniente de datas anteriores?

Ministério Público:
Alguma intercorrência no momento da abordagem?

Jefferson:
Não, creio que não.

Ministério Público:
O senhor fez a abordagem sozinho, ou estava acompanhado de outro policial militar?

Jefferson:
Não, eu estava em equipe. Não me lembro se era com 3 ou 4 policiais.

[...]

Defensoria Pública:
O senhor reconhece ele como réu desse processo?

Jefferson:
Eu não vou lembrar, porque é muita gente, há muito tempo.

[...]”

Alterando substancialmente a versão apresentada na fase policial, DANIEL SOARES DE OLIVEIRA relatou, quando interrogado em juízo:

“[...]

Juiz:
O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos?

Daniel:
Eu realmente estive sim na casa da dona Antônia, inclusive eu conheço ela desde outubro de 1996, nos conhecemos há aproximadamente 20 anos, é amicíssima da minha mãe, e eu prestava serviço de jardinagem para ela, e eu trabalhava de carteira assinada em um mercado bem próximo, o Serve Mais. Em todo o serviço que eu fazia com ela, ela adiava o pagamento. Pelo nosso bom conhecimento e bom relacionamento, eu nunca tive costume de chegar até ela e cobrar, não lhe cobrava. Nessa data eu compareci até a residência dela para comprar dois perfumes, um para presentear a minha mãe e outro para o meu filho adolescente, que iria em uma festa de aniversário, eu daria para ele presentear a amiga de escola. Ela fechou o presente, entrou para dentro, embrulhou e me entregou. Eu falei: depois eu passo os dados e agendo a data do pagamento. Um era pelo valor do trabalho e o outro para pagar parcelado. Eu me despedi dela, montei na minha moto e fui embora. Chegando próximo da minha casa, eu fui abordado pela viatura, me disseram que teriam recebido uma denúncia anônima de um motociclista com uma moto vermelha e com a roupa que eu estava, embora não era a roupa que eles tinham recebido a denúncia. Me revistaram, e como eles foram bastante desagradáveis, eu disse que estava com uma fratura no lado esquerdo, clavícula quebrada e o ombro deslocado. Eles disseram: então você colabora, senão vamos deslocar o outro lado. Eles esparramaram as minhas coisas todas ali no chão, me colocaram deitado na calçada, os vizinhos para quem eu presto serviço, e me conhecem como jardineiro, começaram a olhar a situação. Eu fui exposto no bairro onde eu moro. Eles reviraram toda a minha documentação. Tinha processos do DPVAT, tinha de seguro desemprego, o meu FGTS, e que foi extraviado, eu não encontrei mais. Rasgaram as embalagens de perfume, insistiram que eu tinha furtado, que eu tinha furtado, e eu disse várias vezes: eu acabei de comprar, eu acabei de sair da casa da senhora agora, eu levo vocês até lá! Eles pegaram, entraram atrás da caminhonete, abriram uma mochila que estava na parte dentro de uma SW4, puxou um 38, 3 polegadas, cabo emborrachado, 6 tiros, e falaram: coloca na cintura, nós vamos simular um tiroteio. Eu disse: não, senhor, eu não vou fazer isso! Ele falou: você é reincidente. Eu disse: mas Jesus me libertou, hoje eu vivo só do meu trabalho, eu sou pai de família. Ele falou: rapaz, coloca isso na cintura, eu estou mandando! Eu falei: eu não vou colocar! Eu comecei ali a levantar a voz, repetindo que eu não faria o que ele estava mandando, até que granjeou em volta da viatura uns vizinhos, curiosos, o que fez com que eles abaixassem a guarda, e verificou o documento da minha moto, habilitação, tudo. A minha moto é emplacada, é em dia, é modelo novo, comprada com o suor do meu trabalho. Eles então me dispensaram. Eu recolhendo algumas coisas que estava no chão, o outro me chamou: eu disse que um dia te pegava. Vem aqui! O que é isso aqui? Eu falei: não sei! Ele: De quem é esse aparelho aqui? Eu disse: eu não sei, senhor, não me recordo, não estava na minha posse! O meu estava no meu bolso. E eu registrei no cartório, no dia da entrega, os meus documentos e informações, o meu aparelho estava no meu bolso, esse eu não sei de quem é. Ele disse: estava com você. Eu disse: não, senhor, não estava! Ele disse: você vai levar a gente onde você roubou isso agora, senão nós vamos quebrar o outro lado! Aí me colocaram na viatura por força policial, chamaram os motoqueiros para dar apoio, e fizeram eu conduzir até a casa da dona Antônia. Eu levei eles lá e disse: foi dessa senhora que eu comprei os perfumes. Ela embrulhou e me entregou, e eu fui embora. E aí eu fui parar no CISC, não me entrevistaram, não tomaram o meu depoimento, passei umas duas ou três horas de relógio apanhando, me expuseram em um canal de televisão, e no dia seguinte eu pedi para falar com o delegado de plantão, que é o doutor Ivair Polesso, que é vizinho meu de rua e instrutor da minha esposa, que faz cursos na unidade onde ele reside. Não me deixaram falar com o delegado, não me deixaram entrar em contato com ninguém da família. No dia seguinte, na troca de plantão, me encaminharam para o CISC, e do CISC eu fui para o presídio.

Juiz:
O senhor prestou esse depoimento, foi lá no CISC?

Daniel:
Foi no CISC, mas eu não fui entrevistado. Inclusive estava na troca de plantão, o delegado não estava presente, quem fez foi a própria militar.

Juiz:
Não, aí não, aí já é demais! A polícia militar não ouviu ninguém, isso aqui é polícia civil, está escrito aqui nas folhas 24 e 25. Isso aqui é polícia civil!

Daniel:
Eu não fui entrevistado!

Juiz:
Está aqui, polícia civil. A polícia militar não pode ouvir ninguém, ainda mais tomar depoimentos, esclarecimentos. Essa dona Antônia Gomes Joanucci, o senhor disse que a conhecia há bastante tempo.

Daniel:
Sim, há 20 anos!

Juiz:
E ela? Ela diz que o aparelho dela foi encontrado com o senhor, está aqui às folhas 17.

Daniel:
Pois é, estava no local, na mão do policial. No meio do perfume que eu comprei não estava, dentro da minha bolsa não estava, no meu corpo, no meu bolso ou em qualquer outro lugar não estava. Quando eles me dispensaram da abordagem, um deles gritou: ei, e isso aqui? E eu me lembro que um dos conselhos que ela me deu pela última vez ela disse que tinha, acho que genro, ou um parentesco dentro da polícia, e toda vez que eu me abria com ela, ela me chamava de servo de Deus, de profeta, e que a esposa com quem eu estava não era mulher para mim, que eu tinha que ouvir os conselhos dela. E eu disse que não, que eu queria ficar com a minha esposa, que a minha família foi construída por Deus. E isso passou, passou, mas durante a abordagem, durante toda a revista, as coisas esparramadas no chão, o único aparelho que encontraram é o que estava comigo, que era meu, aparelho particular, que está no meu bolso agora. A minha moto foi checada, a minha habilitação foi checada, eu fui checado. Durante a dispensa, um deles, lá atrás: ei, e isso aqui? Eu falei: não sei!

Juiz:
Então, em resumo, o senhor se declara inocente, e tudo o que disseram aqui.

Daniel:
Eu já fiz muita coisa errada no passado, inclusive eu respondo um processo de 2013, na época eu era viciado em drogas, então eu tinha problemas com drogas.

Juiz:
O senhor conhecia esses policiais que prestaram depoimento aqui?

Daniel:
O primeiro eu conheço ele, porque ele faz plantão no bairro onde eu moro. Ele me abordava, com tornozeleira, me constrangia. Ele falava: olha, eu ainda vou te pegar! Eu dizia: olha, eu estou de tornozeleira, mas eu estou pagando. E, graças a Deus, eu paguei por bom comportamento, boa conduta. Tirou a tornozeleira, mas eu respondo, assino todos os meses. E ele dizia: eu vou te pegar! E foi passando. Nesse dia eles me toparam, só que sem a tornozeleira, e foram confirmar essa versão, diziam que iriam quebrar o outro lado da minha clavícula. Eu concordei com tudo e fui parar dentro do Carumbé.

[...]

Ministério Público:
O senhor tem algum problema psiquiátrico?

Daniel:
Não, senhor.

Ministério Público:
Toma algum remédio?

Daniel:
Não, senhor.

Ministério Público:
Certo. O senhor sabe que acusar policial sem provar, o senhor responde por crime também, né?

Daniel:
Sim, senhor.

Ministério Público:
O senhor extrapola a ampla defesa.

Daniel:
Sim, senhor.

Ministério Público:
O senhor tem consciência disso?

Daniel:
Sim, senhor.

Ministério Público:
Tá, porque provavelmente o Ministério Público, nas alegações finais, vai pedir para apurar isso aí que o senhor está falando. O senhor nunca trouxe isso até então. Tudo o que o senhor está falando está totalmente contrário ao que tem na investigação policial, inclusive o que a própria vítima falou. A vítima falou uma coisa, o senhor está falando outra coisa, os policiais falaram uma coisa, o senhor está falando outra coisa. O senhor está falando que não foi ouvido pela Polícia Civil, tem documento que o senhor foi ouvido pela polícia civil.

Daniel:
Mas não era.

Ministério Público:
O senhor assinou o documento?

Daniel:
Me deram um monte de papel.

Ministério Público:
O senhor assinou?

Daniel:
Assinei.

Ministério Público:
Por que o senhor entregou assinado?

Daniel:
Eu tive que assinar.

[...]”

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que condenou o acusado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.

Concernente ao pleito absolutório por insuficiência probatória, razão não assiste à defesa.

A materialidade restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 149586785 – pág. 6-8), auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 149586785 – pág. 9), termo de entrega (cf. Id. n.o 149586785 – pág. 16), auto de apreensão (cf. Id. n.o 149586785 – pág. 17/18), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 149586785 – pág. 41-45), e pelas demais provas colacionadas ao feito, sobretudo as orais.

A autoria delitiva também é inconteste.

Sabe-se que nas hipóteses em que o acusado é flagrado na posse da
res furtiva
, instantes após a subtração da coisa, opera-se uma forte presunção de autoria delitiva, exigindo-se da defesa, em virtude da inversão do ônus probatório, a apresentação de prova plausível acerca da licitude da posse exercida.

No presente caso, observa-se que a incongruente versão apresentada pelo recorrente durante a instrução processual restou isolada no contexto probatório, não resistindo minimamente aos demais elementos de convicção angariados ao feito.

Não bastassem os uníssonos depoimentos dos policiais militares - os quais confirmaram integralmente os fatos em ambas as fases da persecução penal -, o acusado, na fase policial, confessou a prática delitiva de forma minuciosa, estando sua confissão em plena consonância com as outras provas produzidas.

É possível notar que o apelante alterou a versão dos fatos buscando afastar a veracidade das declarações que ele mesmo prestou na fase extrajudicial.

Da mesma forma, as acusações por ele lançadas contra os agentes policiais se mostraram frágeis e infundadas, eis que jamais confirmadas nos presentes autos.

No que toca à incidência do princípio da insignificância ou bagatela, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Nada obstante tenha a vítima recuperado o seu aparelho de telefonia celular, não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica provocada, uma vez que o valor da
res furtiva
– avaliada em R$ 250,00 (duzentos cinquenta reais) –, ultrapassa o patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, estabelecido como parâmetro pela jurisprudência,
verbis
:

“A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.”
(Jurisprudência em Teses no 47 – Superior Tribunal de Justiça)

“[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

“[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021)

Além do mais, verifico, pela certidão de antecedentes criminais trazida aos autos, que o apelante, à época da sentença, ostentava a condição de reincidente.

De acordo com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância é um preceito cuja aplicabilidade depende do preenchimento de quatro condições essenciais: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015)

“[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

Também entendem as Cortes Superiores que a reiteração delitiva constitui verdadeiro e intransponível óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância:

“[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]”
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 – PUBLIC. 28-05-2014)

“[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

Aplicável, ainda, o Enunciado Criminal no 44 deste Sodalício:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.”

No que se refere ao pleito subsidiário
, constata-se do édito condenatório que o juiz
a quo
– considerando condenações definitivas anteriores do acusado –, fixou o semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena.

Ao disciplinar as regras para a fixação de regime prisional, o art. 33 do Código Penal estabeleceu que:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3o - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.”

Podemos observar do dispositivo acima transcrito que três aspectos devem ser considerados para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda: a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do condenado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, milita em desfavor do recorrente a sua condição de reincidente, circunstância que afasta a possibilidade de cumprimento inicial de pena em regime aberto, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADMITIDA EM JUÍZO PELO APELANTE – JULGADOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE PRESERVADA – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – REINCIDENCIA – AUTORIZA O SEMIABERTO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP no 147425/2017) A reincidência autoriza o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, 'b’), “ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão” (STJ, AgRg no AREsp 1600297/SP). “[...]
A reincidência constitui óbice legal para a fixação de regime aberto no caso em tela, uma vez que este instituto autoriza a fixação do regime mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
”
(TJ-MT 10221316220208110003 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

Portanto, a pretensão acerca do abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda não comporta provimento, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, guardando o regime semiaberto, neste caso, melhor relação com a finalidade da pena.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca do art. 386, VII, e art. 44, ambos do Código Penal, revela-se
suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023